Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021654-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

A
GRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONVENCIONADOS – TÍTULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉR
ITO
-

AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para
acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecer a iliquidez da dívida e extinguir a Execução sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 783, do CPC e condenar o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da Execução.

O embargante aponta que as partes celebraram contrato de honorários advocatícios, e que ao contrário do que constou no acórdão
referida contraprestação foi expressamente prevista no contrato que alicerça o feito executivo, não havendo o que se falar em iliquidez ou necessidade de arbitramento.

Aduz
que “
na
execução de origem, a liquidez é notória em decorrência de se tratar da cobrança exata dos valores expressamente previstos no contrato de honorários – execução do valor devido até o término da prestação dos serviços, sem a cobrança de nenhum distinto
.

Alega que foram utilizadas duas tabelas para fundamentar o julgado, porém houve erro e elas não apareceram no voto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

Constou com clareza no acórdão que
as partes celebraram contrato de honorários advocatícios no valor global de dois milhões de reais, cuja vigência se daria “
pelo prazo que durar a ação a ser proposta e os recursos da mesma”
(cláusula quarta – id 107221613 - Pág. 3).

Portanto, não foi convencionada contraprestação mensal, mas sim um valor total para a prestação do serviço. Desse modo, não há como considerar líquida a dívida em questão, consistente nas prestações devidas mensalmente até a data da rescisão.

Importante asseverar que a possibilidade de pagamento daquele valor em diversas parcelas, na hipótese 48, não afasta o fato de que o embargante foi contratado para ajuizar e acompanhar a Recuperação Judicial da embargada
enquanto perdurasse, porém, não foi isso o que ocorreu, sendo necessário portanto o arbitramento dos honorários devidos, o que afasta a liquidez.

Quanto às tabelas anexadas no voto, de fato ocorreu algum erro no sistema PJE que inviabilizou o seu acesso, porém, apenas se
tratavam
de mera reprodução do conteúdo já informado no parágrafo anterior a que fazia referência e não do fundamento em
si do voto.

De qualquer forma serão anexados nesse momento, com a reprodução do voto proferido:

A Exceção de
Pré
-Executividade é destinada ao exame de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Tema 104 do STJ).

E a Execução de Título Extrajudicial deve ser amparada em obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que no caso concreto é notório, sendo desnecessária a produção de prova.

Em regra, o contrato de honorários por escrito é considerado título executivo (
caput
do art. 24 do EOAB), o que autoriza a sua cobrança em Ação de Execução (art. 786 do CPC).

Contudo, a agravante sustenta que, em virtude da rescisão unilateral antes da conclusão do trabalho definido na avença, o agravado deveria ter ajuizado Ação de Arbitramento.

Este afirma na inicial da Execução que em 21-11-2019 celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para:

“(i) Assessoria na estratégia para ajuizamento da recuperação judicial; (
ii
) Elaboração da peça inicial a ser apresentada ao Poder Judiciário e de todas as peças jurídicas do processo de recuperação até o final do mesmo, na instância que for necessário; (
iii
) Acompanhamento e assessoria à empresa com reuniões e respostas a consultas na frequência que for necessária a fim de que seja atingido o objetivo colimado; (
iv
) Assessoria na elaboração do plano de recuperação judicial e laudo econômico financeiro específico, como exigido na lei; (v) Acompanhamento nas
assembléias
de credores, nas reuniões e audiências designadas pelo Juiz ou Administrador Judicial; e (vi) Assessoria na negociação com credores, fornecedores e empregados, sempre que necessário
”.

E que na
CLÁUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
está previsto o seguinte:

Em remuneração dos serviços acima especificados a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE como honorários profissionais, líquidos e certos, a quantia de
R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), levando em consideração o valor do passivo do contratante, em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o perfil da dívida, o número de credores, que será pago da seguinte forma:

Na inicial consta que a agravante pagou somente a primeira parcela (R$75.000,00) e parte da segunda (R$100.000,00), e enviou “duas notificações extrajudiciais ao Exequente (DOC. 6), em 10/2/2021, por meio da quais (i) revogaram as procurações outorgadas; e (
ii
) em uma conduta de devedores contumazes, aduziram “não ser devido qualquer valor à título de honorários advocatícios, além daqueles valores já pagos”.

A exequente apontou também a existência de cláusula que autoriza a rescisão em caso de inadimplemento por mais de 30 dias, e a possibilidade de execução integral dos honorários, porém que cobrariam apenas o período da atuação no feito, consoante tabela abaixo:

Depreende do Contrato de Honorários e da inicial da Execução que o total pactuado é de dois milhões de reais, que englobam o acompanhamento da Recuperação Judicial da agravante, com vigência “
pelo prazo que durar a ação a ser proposta e os recursos da mesma”
(cláusula quarta – id 107221613 - Pág. 3).

Portanto, ao contrário do que diz o agravado, não foi convencionada contraprestação mensal. Desse modo, não há como considerar líquida a dívida em questão, consistente nas prestações devidas mensalmente até a data da rescisão.

Por conseguinte, ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Execução (liquidez), impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC). O escritório deve ingressar com Ação de Arbitramento de Honorários, em conformidade com os
arts
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º, do EOAB.

E Posto isso, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento era necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (
EDcl
no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma,
DJe
de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
. no
REsp.
1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020,
DJe
de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024